Tribunal: STF
Processo: RE 141549
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA: Liquidação de sentença.
          -  Falta de  prequestionamento  das questões  relativas aos
artigos 5., XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.
          -  Ofensa  reflexa  a  Constituição  -  como  ocorre  com a
referente  a do  artigo 5.,  II, da  Carta  Magna -  não da  margem a
recurso extraordinário.
          Recurso extraordinário não conhecido.